Tribunal: TCU
Processo: 003.260/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de Marisa dos Santos Pereira, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado Serra da Mesa e de Lourenço Pereira Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 8/2004; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU e com os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. notificar os responsáveis e o Ministério da Pesca e Aquicultura acerca desta deliberação.